Tribunal: TJBA
Processo: 8034584-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034584-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: M. L. D. S. R. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Hapvida Assistência Médica Ltda. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação ajuizada por M. L. S. R., representada por sua genitora, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde; (ii) estabelecer se a rescisão contratual do plano de saúde por inadimplemento observou os requisitos legais, especialmente a notificação prévia; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada por força da solidariedade entre os fornecedores de serviços na cadeia de consumo.

4. A responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, pois ambas integram a cadeia de fornecimento e prestam serviços no âmbito da relação de consumo.

5. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige comprovação de mora superior a 60 dias no período de 12 meses e notificação válida ao consumidor até o 50º dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

6. A ausência de comprovação de envio e recebimento da notificação prévia invalida a rescisão contratual, ainda que se trate de plano coletivo por adesão, não sendo possível afastar a incidência da norma legal por meio de resolução infralegal da ANS.

7. A negativa de atendimento médico à recém-nascida, em caráter de urgência e no dia anterior ao parto, evidencia falha grave na prestação do serviço, especialmente diante do dever legal de cobertura assistencial no período de 30 dias após o parto (Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, alínea "b").

8. A recusa indevida de cobertura médico-hospitalar, em contexto de emergência, acarreta sofrimento psíquico relevante e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$10.000,00) é razoável, proporcional à gravidade do ilícito e compatível com os parâmetros adotados pelo TJ/BA em casos análogos.

10. A administradora de benefícios, embora não preste diretamente os serviços médicos, responde solidariamente por falhas na gestão contratual, especialmente quanto à omissão no dever de notificar o consumidor inadimplente, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento é inválida se não houver notificação válida do consumidor até o 50º dia de mora, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

2. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora pela rescisão indevida, mesmo em plano coletivo por adesão, por integrar a cadeia de fornecimento e ser corresponsável pela gestão contratual.

3. A negativa de cobertura assistencial a recém-nascida, em contexto de urgência, configura falha grave na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

4. O valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, III, “b”, e 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1891409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025;

STJ, AgInt no AREsp 2404980/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2176701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023;

TJBA, Apelação Cível 0566813-07.2018.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.11.2022.

Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes rés
,
de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)